Tribunal: TJDFT
Processo: 0734198-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734198-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RÉU ESPÓLIO DE: ELOIZIO APARECIDO COLEN AGRAVADO: MARIA APARECIDA PINTO COLEN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por REDE D'OR SÃO LUIZ S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante contra o ESPÓLIO DE ELOIZIO APARECIDO COLEN, pela qual determinou que o recorrente dê prosseguimento à execução, sob pena de extinção, na forma do art. 921, III, do CPC. A agravante tece extensa narrativa sobre todo o processado durante o cumprimento de sentença, durante o qual sobreveio o falecimento do devedor. No que importa ao julgamento do objeto do recurso, o que se extrai do alegado é a afirmação de não há bens livres à penhora no bojo do inventário judicial do falecido devedor, mas que a agravante logrou a penhora no rosto dos autos da ação de cobrança de expurgos inflacionários, autuada sob o no 0026234-44.2009.8.16.001, que tramitou na Comarca do Londrina/PR e que recorrente afirma estar pendente de julgamento definitivo no Supremo Tribunal Federal. Alega que por diversas vezes o Juízo de origem determinou que desse prosseguimento à execução, indicando meios hábeis à penhora de bens sob pena de arquivamento, a despeito dos reiterados pedidos de suspensão do processo para que se aguarde o julgamento do processo sob o qual foi lavrada penhora. Ressalta que, depois de exauridas todas as medidas que podia adotar para atender às determinações judiciais, já não tem meio para dar prosseguimento à execução, de modo que a determinação contida na decisão recorrida resultará na frustação do processo de execução e em provável prescrição da dívida. Defende que a execução “...não pode ser simplesmente extinta por ausência do julgamento dos expurgos inflacionários, medida totalmente desarrazoada e em descompasso com inúmeros princípios constitucionais e processuais (acesso à justiça, satisfação do credor, cooperação, efetividade, prestação jurisdicional, celeridade e economia processual).” Aponta violação ao art. 93 a CF, e do art. 489, § 1o, II e III, do CPC, por falta de fundamentação da decisão recorrida, pois não teria se manifestado especificamente sobre o pedido de suspensão processual para que se aguarde a ultimação da penhora Defende que não está presente requisito objetivo para o arquivamento do feito na forma do art. 921 do CPC, que pressupõe a ausência de localização de bens do devedor, de modo que o processo aguardar a concretização da penhora, de modo a atender aos princípios da cooperação, da efetividade, da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Afirma que “...já comprovou nos autos (i) que o inventário n.o 5016666- 72.2021.8.13.0145 está encerrado (vide ID 151690333), (ii) que os veículos indicados no sistema Renajud já possuem outras restrições a credores prioritários que, inclusive, este próprio Juízo não quis diligenciar informando os números processuais para o Exequente averiguar a viabilidade de eventual concurso de penhora sobre tais veículos (vide ID 158848834 e ID 160919859) e, por fim, (iii) o próprio Juízo declarou impenhorável o bem imóvel, conforme decisão de ID 99419695..” E conclui: “Ou seja, o fato de não existir nenhum ativo no momento, justifica o pedido de suspensão da execução nos termos do inciso III, do artigo 921 do Código de Processo Civil, sendo descabida, portanto, qualquer ameaça do Juízo de Origem de extinção do processo executivo.” Requer a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada “...de forma a permitir a suspensão dos autos até que o crédito da ação n.o 0026234-44.2009.8.16.0014 seja transferido para estes autos.” Preparo regular no ID 50275339. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, pois mostra-se provável o provimento do recurso. Isso porque, existindo bens penhoráveis, evidenciando a possibilidade de satisfação do crédito, não se justifica a suspensão dos autos nos moldes do art. 921, III, do CPC, o que culminaria com a prescrição da pretensão legitimamente perquirida pelo credor. Consigne-se que, o Código Civil, em seu art. 202, parágrafo único, estabelece que “a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para”, tendo o CPC vigente se desincumbido de disciplinar referido instituto ao dispor que aa interromper execução será suspensa quando o executado ou seus bens penhoráveis não forem localizados, pelo prazo de 1 (um) ano, suspendendo-se, também, a prescrição. Se ainda não forem localizados (devedor ou bens) nesse período, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, cujo desarquivamento se dará a qualquer tempo quando localizados bens penhoráveis, assim vejamos na integra o dispositivo legal: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. No caso dos autos, pende penhora no rosto dos autos de ação de cobrança de expurgos inflacionários, autuada sob o no 0026234-44.2009.8.16.001, que tramitou na Comarca do Londrina/PR e que está pendente de julgamento definitivo no Supremo Tribunal Federal. Assim, ainda que não subsista outros bens passiveis de penhora em face do espólio executado, há penhora consumada no processo, mas pendente de ultimação, de modo que não há justificativa para o arquivamento do processo, na forma do art. 9212 do CPC. Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE BENS. PENDÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. PEDIDO NÃO FORMULADO. INDEVIDO DEFERIMENTO NESTA SEDE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Ao que consta dos autos, verifica-se que fora deferida em favor do exequente a penhora no rosto dos autos de processo diverso no qual o devedor possui crédito para garantir o pagamento do valor da presente execução. 3.1. Nessa situação, forçoso conclui pela existência de bens do devedor impedindo, por consequência, o arquivamento do feito por ausência de bens passíveis de penhora (art. 921, III, do CPC), motivo pelo qual deve ser garantido ao exequente o prosseguimento regular da execução. (...) (Acórdão 1738771, 07213754420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. (...) 2. A jurisprudência desta egrégia Corte vem se posicionando no sentido de reconhecer que a penhora do rosto dos autos é uma garantia do crédito em execução, não sendo possível falar em inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, razão pela qual não se justifica a suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese em questão, há elementos de prova aptos a demonstrar que o exequente indicou bens penhoráveis do executado, consubstanciados nos direitos hereditários existentes nos autos do inventário, os quais foram sujeitos à penhora no rosto dos autos e parecem suficientes para a satisfação do crédito ora guerreado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1738327, 07082171920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CRÉDITO DETIDO PELO EXECUTADO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE INVENTÁRIO. PERFECTIBILIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO. FUNDAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA (CPC, ART. 313, V, "a'). NECESSIDADE DE AGUARDO DO RESULTADO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONDIÇÃO PARA UTIMAÇÃO DA PENHORA.. (...) 3. A subsistência de penhora perfectibilizada sobre eventual crédito a ser assegurado ao executado no bojo de ação de inventario obsta a deflagração da contagem do lapso prescricional correspondente à pretensão executiva, pois a simples subsistência da constrição infirma essa resolução, notadamente se não aferida conduta desidiosa por parte do credor e a suspensão do curso do cumprimento de sentença, anteriormente determinada, decorrera, não da previsão contida no artigo 921 do estatuto processual, mas da necessidade de se aguardar o resultado do processo sucessório no qual poderá ser atribuído patrimônio ao executado, conferindo materialidade à penhora vigorante, consoante o previsto no art. 313, inciso V, alínea "a", do estatuto processual, de aplicação subsidiária à fase executiva. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1704120, 07061533620238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ainda pende medida constritiva, de modo que a execução está em curso e não estão satisfeitos os pressupostos desse artigo para a o arquivamento provisório do processo. De todo o exposto, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e a suspensão do processo originário até ulterior deliberação de mérito. Oficie-se ao Juiz da causa para que cumpra a presente decisão. Intimem-se parte a agravada para responder o recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 25 de agosto e 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator